Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTES DA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Todavia, constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional. Deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor. Precedente.
3. Os elementos apresentados pela autora/agravante, embora relevantes, não possuem a robustez necessária para justificar – sem o contraditório – a concessão de tutela de urgência. O pedido envolve medidas drásticas, como a suspensão das cobranças decorrentes do negócio jurídico contratual e o bloqueio de ativos financeiros da ré/agravada, e, portanto, não deve ser analisado de forma prematura e sem bases sólidas.
4. No caso, é possível haver fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/agravante, a exemplo de acordos, aditivos contratuais celebrados entre as partes ou hipóteses de caso fortuito ou força maior. Assim, é recomendável ouvir a ré/agravada antes da tomada de decisões sobre medidas de relevante impacto em sua esfera jurídica patrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.